Tribunal: STJ
Processo: 5005510-36.2018.8.21.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032976 - RS
(2025/0315712-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ESTER GONCALVES DOTTO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
EMBARGADO
: COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ALETHÉIA CRESTANI - RS049085A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ÓBITO DA
PACIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DO HOSPITAL E
O ÓBITO DA PACIENTE. MODIFICAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ
PREJUDICADA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, o
Tribunal de origem concluiu que não restou demonstrado o nexo de
causalidade entre o descumprimento de obrigações por parte do hospital e o
óbito da paciente e que, desse modo, alterar o decidido no acórdão
impugnado, para acatar a tese da recorrente, no sentido de que teria restado
demonstrada a existência de falha na prestação de serviço por parte do
hospital recorrido, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Acrescentou, ainda, que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56885302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e4adeac6-bdbd-4fb4-916f-6c4eab7bd478

de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e4adeac6-bdbd-4fb4-916f-6c4eab7bd478

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032976 - RS
(2025/0315712-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ESTER GONCALVES DOTTO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
EMBARGADO
: COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ALETHÉIA CRESTANI - RS049085A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. ÓBITO DA
PACIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DO HOSPITAL E
O ÓBITO DA PACIENTE. MODIFICAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ
PREJUDICADA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, o
Tribunal de origem concluiu que não restou demonstrado o nexo de
causalidade entre o descumprimento de obrigações por parte do hospital e o
óbito da paciente e que, desse modo, alterar o decidido no acórdão
impugnado, para acatar a tese da recorrente, no sentido de que teria restado
demonstrada a existência de falha na prestação de serviço por parte do
hospital recorrido, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Acrescentou, ainda, que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56268370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: e7d9d553-ec49-4e3d-a2a0-39c90a7cb033

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESTER GONÇALVES
DOTTO – SUCESSÃO contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
manteve decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.525):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO HOSPITALAR. ÓBITO DA PACIENTE.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE
DO HOSPITAL E O ÓBITO DA PACIENTE.
MODIFICAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.

SÚMULA
N.
7/STJ
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. Não se caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão recorrido examina, de forma
CPC/2015
fundamentada, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, ainda que adote entendimento jurídico
diverso do pretendido pela parte recorrente.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, para acatar a
tese da recorrente, no sentido de que teria restado
demonstrada a existência de falha na prestação de serviço
por parte do hospital recorrido, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula
n. 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que a decisão embargada se omitiu quanto: a)
à incidência do Código de Defesa do Consumidor; b) a incorreta aplicação da Súmula 7
do STJ; e c) a existência de dissídio jurisprudencial.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para sanar as alegadas omissões e reconhecer a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ ao caso em concreto.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1.544-1.550.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56268370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: e7d9d553-ec49-4e3d-a2a0-39c90a7cb033

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que o Tribunal de origem concluiu que não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre o descumprimento de obrigações por parte do
hospital e o óbito da paciente e que, desse modo, alterar o decidido no acórdão
impugnado, para acatar a tese da recorrente, no sentido de que teria restado demonstrada
a existência de falha na prestação de serviço por parte do hospital recorrido, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Acrescentou, ainda, que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Ressalta-se, por fim, que o Tribunal Regional expressamente consignou
que (fls. 1.245-1.254):

Por primeiro, diferentemente do alegado, o demandado,
como prestador de serviços de saúde, responde
objetivamente em caso de falha na prestação dos seus
serviços, nos termos do que dispõe o artigo 14, do Código
de Defesa do Consumidor, responsabilidade que somente
será afastada se comprovada a inexistência de defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro:
(...)
Trata-se de inversão do ônus da prova ope legis a qual,
contudo, não desonera o consumidor de evidenciar
minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ou seja,
fazer prova da verossimilhança das suas alegações (prova
indiciária ou de primeira aparência), a teor do
I,
art. 373,
do Código de Processo Civil.
A meu sentir, conquanto indiscutíveis a existência do fato e
seu infausto resultado, houve quebra na relação de
causalidade, incidindo à espécie o disposto no
§3°,
art. 14,
incisos I e do do Código de Defesa do consumidor, razão
pela qual deve ser provido o apelo, com consequente
procedência do pedido contido na inicial da ação de
cobrança.

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor foi aplicado à análise dos
fatos, não havendo qualquer omissão quanto à incidência do CDC.
Observa-se, portanto, a pretensão da embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA56268370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: e7d9d553-ec49-4e3d-a2a0-39c90a7cb033

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.896.238/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:41
Código de Controle do Documento: e7d9d553-ec49-4e3d-a2a0-39c90a7cb033

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.032.976 / RS
Número Registro: 2025/0315712-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055103620188210027
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTER GONCALVES DOTTO - SUCESSÃO
ADVOGADOS : LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
AGRAVADO
: COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ALETHÉIA CRESTANI - RS049085A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTER GONCALVES DOTTO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: LUCAS STROMM DOS SANTOS - RS095785
FLAVIO LOPES DOS SANTOS - RS045685
EMBARGADO : COMPLEXO HOSPITALAR ASTROGILDO DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ALETHÉIA CRESTANI - RS049085A
Documento eletrônico VDA56864826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: 2f92d351-7bf8-47c0-96bc-eed968920f53

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: 2f92d351-7bf8-47c0-96bc-eed968920f53